Tribunal: TJPA
Processo: 0801354-98.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801354-98.2021.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: COLEGIO DE ENSINO MEDIO SOPHOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO PRIVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Associação de Educação, Cultura, Proteção e Defesa do Consumidor, Contribuinte e Meio Ambiente do Brasil contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada em face do Colégio de Ensino Médio Sophos Sociedade Simples Ltda. – ME, condenando o réu a comprovar a observância das normas da Lei Geral de Proteção de Dados e fixando honorários de sucumbência em R$10.000,00, por equidade, com fundamento no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC. A associação apelante requereu a majoração da verba honorária, sob a alegação de que não caberia fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em ação civil pública com proveito econômico inestimável, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pode ocorrer por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ reconhece a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em ações civis públicas propostas por associações privadas (REsp 1.796.436/RJ).

4.

O CPC/2015 estabelece que a fixação de honorários por equidade é medida excepcional, restrita às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §§ 8º e 8º-A).

5.

O STJ, no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, veda a fixação por equidade quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, admitindo-a apenas em situações de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa reduzido.

6.

No caso concreto, embora o valor da causa seja de R$300.000,00, o proveito econômico decorrente da adequação do réu à Lei Geral de Proteção de Dados é inestimável, não havendo como quantificá-lo, o que justifica a fixação dos honorários por equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível em ações civis públicas quando o proveito econômico é inestimável.

2.

O valor da causa elevado não afasta a possibilidade de fixação por equidade quando não se puder mensurar o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º-A, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.796.436/RJ, Segunda Turma, DJe 18.06.2019; STJ, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital que julgou parcialmente procedente AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada contra
COLEGIO DE ENSINO MEDIO SOPHOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA – ME, para condenar o requerido na o
brigação de fazer consistente em comprovar, em 30 dias, o cumprimento integral das normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados e honorários e, tratando-se condenação em obrigação de fazer sem expresso teor pecuniário, estabeleceu o valor por equidade, em R$10.000,00 (dez mil reais), em atenção à regra dos §§ 8º e 8ºA, do art. 85, do CPC

O apelante se insurge contra o capítulo da sentença que fixou honorários de sucumbência.

Defende que a fixação dos honorários não deve ocorrer por equidade, mas pela regra geral do CPC, mediante fixação de percentual.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A apelação tem por objeto a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, no valor de R$10.000,00, em favor da associação privada autora da Ação Civil Pública, em razão da procedência da ação civil pública.

Pretende a associação privada apelante a majoração da verba honorária sucumbencial.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado pela possibilidade de fixação de honorários de sucumbência em ações civis pública ajuizadas por associações privadas (REsp 1.796.436/RJ, Segunda Turma, DJe 18/6/2019).

Com o advento do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios por equidade é medida excepcional.

Prevê o §3º do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022).

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça fixou o tema 1.076 dos recursos repetitivos em que decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O STJ firmou a seguinte tese (TEMA 1.076):

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a fixação de honorários por equidade é medida excepcional, somente autorizada quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for muito baixo.

No caso em apreço, não se verifica valor da causa muito baixo (R$300.000,00), porém, o proveito econômico é inestimável, na medida em que o objeto da ação é a aplicação pelo requerido das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, não se podendo fixar o proveito econômico de forma precisa.

Assim,

correta a aplicação da fixação de honorários por equidade, motivo pelo qual a sentença não comporta reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a Apelação
, nos termos da presente fundamentação.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR

Belém, 13/11/2025